Tribunal: TJBA
Processo: 8069458-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069458-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JACQUELINE ARAUJO FERREIRA BASTOS e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. SUBORNO OFERECIDO AOS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara de Garantias de Salvador. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e responsabilidade exclusiva pela neta menor, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto; (II) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na responsabilidade pelos cuidados de criança menor de seis anos. III. RAZÕES DE DECIDIR O writ deve ser conhecido, pois à época da impetração, a autoridade apontada como coatora — Juízo de Garantias — era competente para a definição do status libertatis do paciente, não havendo prejuízo pelo oferecimento da denúncia, até porque a controvérsia alude à presença dos requisitos para a imposição da medida extrema. Na hipótese em exame, a prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, que envolve a apreensão de cerca de 8,410 kg de maconha e 475,02 g de cocaína. A suposta tentativa de corrupção ativa, mediante oferta de R$ 20.000,00 e entrega de armas a agentes públicos para evitar a prisão, reforça a periculosidade da paciente e evidencia risco à instrução criminal. A jurisprudência do STJ reconhece a gravidade concreta, a quantidade e a natureza das drogas como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando insuficientes medidas cautelares diversas. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede a prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. A substituição por prisão domiciliar exige prova pré-constituída da imprescindibilidade dos cuidados da paciente à criança menor, o que não se verificou nos autos. A gravidade dos fatos torna ainda mais incompatível a concessão da domiciliar. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 318, III; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 333. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no HC 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8069458-79.2025.8.05.0000, em que figura, como impetrante TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA, e como paciente JACQUELINE ARAÚJO FERREIRA BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.